Tribunal: STF
Processo: ARE 1198679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE MULTA EXCESSIVA E CONFISCATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE DE MULTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 71, VIII, ‘C’, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DE OUTROS DISPOSITIVOS COM PENALIDADES INFERIORES. DESCABIMENT0. 1. Não se mostra excessiva a penalidade aplicada ao contribuinte, correspondente a 25% do valor inserto nas notas fiscais não contabilizadas no Livro de Entradas (art. 71, inciso VII, ‘c’ do Código Tributário do Estado de Goiás), visto sua finalidade ser sancionatória, punitiva e inibitória, não possuindo, pois, natureza confiscatória. 2. Descabido o pleito de redução da multa com aplicação do que dispõe o inciso XX, ‘c’ do artigo 71 do Código Tributário Estadual, já que a tipicidade do caso concreto possui penalidade com expressa previsão legal, consistente este na omissão de registro das notas fiscais no Livro de Entradas (art. 71, VIII, ‘c’). Da mesma forma, inaplicável o privilégio contido no § 8° do mencionado dispositivo, uma vez que já efetuado o pagamento da multa com desconto de 60% (sessenta por cento). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, vol. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 29-35, vol. 7). 
    2. No recurso extraordinário a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de deserção (fl. 4, vol. 8). 
    Em 11.4.2019, o presente recurso extraordinário com agravo foi provido para determinar-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem e a agravante ser intimada a complementar o preparo recursal (e-doc. 11).
    4. Após a agravante ter complementado o preparo do recurso, o Presidente do Tribunal de origem, em 11.2.2020, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o presente recurso ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 75-76, e-doc. 17).
    No agravo, a agravante sustenta que “a matéria aqui em debate não é sobre ‘ofensa a direito local’, como objeta a Súmula 280, mas sim ofensa pura e direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo (art. 37 da CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF)” (fl. 81, e-doc. 17).
    Argumenta que “foi tão somente isso o que se fez no recurso extraordinário: fornecimento de parâmetros de proporcionalidade baseados na legislação estadual do Agravado e de outros Estados. Bastante diferente de ‘ofensa a direito local’, como pretendeu a decisão a quo” (fl. 81, e-doc. 17).
    Pede “seja provido o presente agravo para o fim de se admitir o recurso extraordinário da agravante” (fl. 85, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Busca a apelante a reforma da sentença, ao argumento de que a multa aplicada mostra-se desarrazoada e desproporcional, representando verdadeiro confisco, na medida em que se trata o caso em comento apenas de descumprimento de obrigação acessória, sem lesão ao fisco estadual, devendo ser aplicado ao caso dispositivos com penas inferiores, ou seja, o artigo 71, XX, ‘c’ ou 71, § 8° do CTE. Em que pese a insurgência recursal, não verifico motivos para reforma na sentença objurgada. Ressai dos autos que por ter deixado a autora/apelante de escriturar em seu Livro Registro de Entradas, diversas notas fiscais, foi e autuada pelo fisco estadual, tendo por fundamento o artigo 71, inciso VIII, ‘c’, que assim dispõe: (…) Destarte, a penalidade aplicada no presente caso, correspondente a 25% do valor inserto nas notas fiscais não contabilizadas no Livro de Entradas, resultante no valor de R$ 26.533,63 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), não se reveste de desproporcionalidade ao dano causado, nem representa ato confiscatório. Isto porque, se por um lado os 25% de multa a título de penalidade não se mostra irrisório, mesmo porque constitui-se, em regra, meio de desencorajamento da sonegação fiscal, também não o é desarrazoado, vez que não há nada que demonstre que o percentual adotado constitua ofensa à capacidade contributiva da recorrente. (…) Por outro lado, no que diz respeito ao pleito de redução da multa, com aplicação do que dispõe o inciso XX, ‘c’ do artigo 71 do Código Tributário Estadual', sem préstimo a assertiva recursal, já que a tipicidade do caso concreto amolda-se a previsão contida no inciso VII, ‘c’ do mencionado artigo, consistente este na omissão de registro das notas fiscais no Livro de Entradas” (fls. 4-10, vol. 7).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a multa cumprir “sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos” (RE n. 582.461, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.8.2011). Assim, por exemplo:
    “Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que lhe é possível examinar se determinado tributo ofende, ou não, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, nos termos do art. 150, IV, da CF, e que esse princípio deve ser observado ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias, a exemplo do que se decidiu nos seguintes feitos: ADI 1.075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ARE 637.717-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux.
    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal, com base na vedação ao confisco, firmou-se no sentido de que são inconstitucionais as multas fixadas em índices de 100% ou mais do valor do tributo devido. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 1075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 91.707/MG, Rel. Min. Moreira Alves; RE 81.550/MG, Rel. Min. Xavier de Albuquerque. Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 582.461/SP, Plenário, que bem elucida o tema: ‘A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI-MC 1075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.10.2000, entendeu abusivas multas moratórias que superam o percentual de 100%’” (RE n. 657.372-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2013). 
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias. Assentou, ainda, que tem natureza confiscatória a multa fiscal superior a duas vezes o valor do débito tributário. (AI-482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.8.2009)” (AI n. 830.300-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2012). 
    7. Na espécie, a pretensão de apreciação da razoabilidade/proporcionalidade da multa imposta para coibir a conduta da agravante demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MENSURAÇÃO CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade ou razoabilidade do quantum da multa estabelecido diante da análise das circunstâncias do caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 824.471-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DE MERCADORIAS A OUTRO ESTABELECIMENTO: NATUREZA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DE REVALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 823.886-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.4.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora